Tribunal: TJDFT
Processo: 0743282-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP). CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRATO DE CDRU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso Em Exame
1. Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap interpõe apelação contra sentença que julga improcedentes embargos à execução fiscal opostos contra o Distrito Federal. Sentença mantém cobrança de TLP referente ao exercício de 2005, relativa ao imóvel na SRIA-HAB IND QE 38 CJ T LT 11B, consubstanciada na CDA no 0123555922. Recorrente alega cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva, prescrição e isenção por força da Lei Distrital 1.362/1996.
II. Questão em discussão
2. Há quatro propósitos em debate: (i) saber se configura cerceamento de defesa o indeferimento de dilação probatória para demonstrar titularidade do imóvel; (ii) saber se a Terracap ostenta legitimidade passiva, dado o cadastro de terceira como contribuinte; (iii) saber se ocorreu prescrição ordinária ou intercorrente no crédito de TLP constituído em 2005, com execução ajuizada em 2010 e citação em 2021; e (iv) saber se procede a isenção de TLP invocada pela recorrente em razão da Lei Distrital 1.362/1996 e da existência de CDRU sobre o imóvel.
III. Razões de decidir
3. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, ainda mais quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide.
4. Tal entendimento decorre do princípio do livre convencimento, em que o julgador tem ampla liberdade na apreciação do conjunto probatório, desde que seu entendimento esteja devidamente motivado.
5. Em atenção ao artigo 17, do Código de Processo Civil e de acordo com a teoria da asserção, a legitimidade das partes é considerada tão somente a partir da pertinência subjetiva observada na argumentação exposta na petição inicial.
6. A prescrição ordinária não se verifica, pois o crédito de TLP constitui-se definitivamente em 12/7/2005 e a execução fiscal ajuíza-se em 5/5/2010, dentro do prazo quinquenal do art. 174, caput, do CTN.
7. A prescrição intercorrente afasta-se, pois, com a vigência da LC 118/2005 à época do ajuizamento, o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional (art. 174 do CTN). A paralisação do feito por11 anos resulta unicamente da sobrecarga judiciária, hipótese em que a Súmula 106/STJ impede o reconhecimento da prescrição, conforme sistemática do art. 40 da Lei 6.830/80 e teses do REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571/STJ).
8. A Lei Distrital 6.945/1981 e o Decreto 16.090/1994 definem como contribuinte da TLP o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel, com fato gerador na utilização efetiva ou potencial dos serviços de limpeza pública.
9. A Lei 6.776/2020, art. 2o, transfere o lançamento para o cessionário apenas a partir de 2021.
10. A isenção pleiteada com base na Lei Distrital 1.362/1996 não se aplica, porque o imóvel residencial não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1o (preservação ecológica, projetos PRODECON/PRODESOC/PADES, destinação pública, cessão a imunes ou estoque não comercializado).
11. O art. 111 do CTN impõe interpretação literal e restritiva às normas de isenção tributária, vedando sua extensão, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 2.146.214/CE; AgInt no AREsp 2.347.746/SP)..
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas desnecessárias em matéria de direito, quando autos contêm elementos suficientes. 2. Não ocorre prescrição intercorrente quando a demora resulta de sobrecarga judiciária, nos termos da Súmula 106/STJ. 3. Isenção de TLP exige enquadramento literal nas hipóteses previstas em lei (art. 111, CTN).”